Tribunal: TJSP
Processo: 2228300-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2228300-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado J JEPEZ RIO PRETO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LIMITADA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2228300-56.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 23278
2/6
VOTO No 23278
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(s): J Jepez Rio Preto Indústria e Comércio Limitada - Me
Comarca: São José do Rio Preto - Foro de São José do Rio Preto/3a Vara
Cível
Juiz(a): Sandro Nogueira de Barros Leite
AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento. Inconformismo. Descabimento. Irresignação da
parte agravante que nada trouxe de novo aos autos para
modificação da decisão recorrida. Julgamento monocrático
cabível. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra
a decisão monocrática de fls. 15/17 dos autos principais, que não conheceu
do recurso de agravo de instrumento.
A instituição financeira agravante sustenta
que, devido à importância do tema discutido no recurso em tela, deveria ter
sido levado à Turma Julgadora para a devida deliberação, sendo certo que
não houve motivo suficientemente claro para o julgamento monocrático.
Assevera que a regra é o julgamento pelo Colegiado, uma vez que
incidente o princípio do duplo grau de jurisdição, de envergadura
constitucional. Requer a anulação do 'decisum' agravado, eis que
inaplicável o artigo 932 do Código de Processo Civil na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2228300-56.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 23278
3/6
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que a r. decisão
monocrática agravada está fundamentada de acordo com a legislação
processual em vigor, nada havendo a ser reconsiderado.
Não foram alterados, pelas razões deduzidas,
os fundamentos assentados na r. decisão atacada, que não conheceu do
agravo de instrumento, os quais estão a seguir reproduzidos:
“O recurso em tela deve ser decidido monocraticamente,
nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de
Processo Civil, posto que manifestamente inadmissível.
A unirrecorribilidade recursal, inobstante se tratar de
princípio implícito, impede a interposição simultânea de
mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
Destarte, quando da interposição do Agravo de
Instrumento no 2228298-86.2020.8.26.0000 verificou-se
a preclusão consumativa com relação à recorribilidade
da decisão ora guerreada, razão pela qual o presente
recurso não pode ser conhecido.
Nesse mesmo sentido:
2081065-61.2015.8.26.0000
Agravo
Regimental
/
Contratos Bancários
Relator(a): Correia Lima
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2017
Data de registro: 28/04/2017
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL
Agravo de
instrumento
não
conhecido

Duplicidade
de
insurgimentos contra a mesma decisão
Preclusão
consumativa ocorrida
Afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
Inadmissibilidade
Razões
recursais, entretanto, dissociadas da decisão singular
impugnada
Alegações genéricas sem impugnação
específica aos fundamentos da r. decisão.
2055963-66.2017.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Direito de Vizinhança
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/04/2017
Data de registro: 20/04/2017
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2228300-56.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 23278
4/6
sentença. Alegação de impenhorabilidade de imóvel
por se tratar de bem de família. Decisão que indeferiu o
pedido de impenhorabilidade do bem que já foi objeto
de outro agravo interposto pela executada, que repete
os mesmos pedidos no presente recurso. Preclusão
consumativa reconhecida. Interposição que afronta ao
princípio
da
unirrecorribilidade.
Recurso
não
conhecido.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código
de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso.”
Ressalte-se, aliás, que não foram trazidos
quaisquer fatos ou argumentos novos aptos a alterar o quanto decidido
anteriormente, em especial, eventual demonstração de que o recurso em
tela não se insurge contra a mesma decisão combatida no agravo de
instrumento anteriormente interposto pela mesma instituição financeira
(Agravo de Instrumento no 2228298-86.2020.8.26.0000).
É de se destacar, ademais, que o artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que: “incumbe ao
relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida”.
Como se vê, referido artigo consagra a
possibilidade de julgamento monocrático, com o intuito de minorar a carga
de trabalho dos Órgãos Colegiados, o que, no caso dos autos, se mostrava
imperioso, ante a notória inadmissibilidade do agravo de instrumento em
tela, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal.
Neste sentido, vale destacar os julgados
deste E. Tribunal:
2071136-96.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Relator(a): Coutinho de Arruda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2228300-56.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 23278
5/6
Data do julgamento: 16/05/2019
Data de publicação: 16/05/2019
Ementa: Agravo interno seguimento negado a agravo
de instrumento interposição de dois recursos contra
a mesma decisão
ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa

requisito de admissibilidade não observado

julgamento monocrático
cabimento
art. 932, III
do Código de Processo Civil
decisão monocrática
mantida agravo regimental improvido.
2220347-17.2015.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
Regimental Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/08/2016
Data de publicação: 03/08/2016
Ementa: AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
CABIMENTO.
A
motivação
considera a posição consolidada por este Tribunal e,
especialmente, por esta 9a Câmara de Direito Público.
O manejo do agravo interno, por si só, enseja o
julgamento pelo órgão colegiado e esvazia a alegação
de nulidade do ato processual. A questão prejudicial
atinente ao cabimento do julgamento monocrático
reacende a extensão e a profundidade da matéria
devolvida pelo agravo de instrumento, permitindo o
seu
enfrentamento
pelo
órgão
colegiado.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Impossibilidade de
interposição simultânea de dois recursos contra a mesma
decisão. Princípio da unirrecorribilidade recursal. O
manejo de mais de um recurso contra uma decisão
implica inadmissibilidade do recurso interposto por
último. Inocorrência de hipótese de exceção ao princípio
da unicidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
Não
conhecimento
do
segundo
recurso
interposto. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Assim, na medida em que a parte agravante
nada trouxe de novo que justificasse a pretendida modificação da decisão
recorrida, e, considerando ainda que inexiste a alegada nulidade em razão
do julgamento monocrático, deve ser mantida a r. decisão monocrática
proferida, posto que em consonância com a legislação em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 2228300-56.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 23278
6/6
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
WALTER BARONE
Desembargador Relator